Tribunal: TJSP
Processo: 2124168-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124168-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes ANA
CAROLINA LOPES DA SILVA BADARÓ e JULIANE CAROLINA ANACLETO
PINTO e Paciente LUCAS DIAS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124168-45.2020.8.26.0000 -Voto no 690
2
Habeas Corpus Criminal 2124168-45.2020.8.26.0000
Impetrantes: Advogadas Ana Carolina Lopes da Silva Badaró e Juliane Carolina
Anacleto Pinto
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da 12a Vara Criminal do Foro Central da
Capital
Autos de origem: 1505123-02.2020.8.26.0228
Paciente: LUCAS DIAS RIBEIRO
Voto no 690
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da
Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da
prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise,
sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com
pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do
CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão
mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma
Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não
se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
liminar,
impetrado pelas advogadas Ana Carolina Lopes da Silva Badaró e Juliane Carolina
Anacleto Pinto, em favor do paciente LUCAS DIAS RIBEIRO, alegando, em síntese, estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da 12a Vara
Criminal do Foro Central da Capital, que manteve a prisão preventiva.
Segundo alegado, em 02 de março de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei
Federal 11343/06.
Em audiência de custódia, realizada em 03 de março de
2020, o magistrado de Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar
ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva.
Formulado pedido de liberdade provisória, este foi
indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124168-45.2020.8.26.0000 -Voto no 690
3
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
As impetrantes sustentam que
não
estão
presentes
os
requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, invocando o princípio da
dignidade da pessoa humana, que estaria sendo violado na hipótese, dada a morosidade do
processo.
Além disso, salientam a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis que
baseada na gravidade abstrata do delito.
Por fim, ressaltam a Recomendação 62 do CNJ, segundo a
qual seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do cárcere em caso de crimes
cometidos sem violência.
Requereram, assim, a concessão da liminar para a suspensão
dos efeitos da decisão que determinou a execução provisória. Subsidiariamente, postularam
a imposição de cautelares diversas da prisão (fls. 01/27).
A liminar foi indeferida (fls. 29/35).
As informações foram prestadas (fls. 38/39).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela
denegação da ordem (fls. 43/47).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida
pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os
preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente
foi preso em 02 de março de 2020, nesta Capital, acusado da suposta prática do delito
previsto no artigo 33, caput, Lei Federal 11343/06, por trazer consigo, guardar e
transportar, de forma livre e consciente, em concurso de agentes e unidade de desígnios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124168-45.2020.8.26.0000 -Voto no 690
4
com um indivíduo desconhecido, com a alcunha de “Negraxa”, um lote de 91,3 gramas de
cocaína, acondicionados em 112 invólucros plásticos, e dois gramas de cocaína, na forma
de “crack”, acondicionados em 17 microtubos plásticos.
Em audiência de custódia, realizada em 03 de março de
2020, o Juízo de Primeiro Grau reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante,
convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da
materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes da autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no
11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de
apreensão e o laudo de constatação da droga. Relatam os policiais QUE REALIZAVAM
ABORDAGEM A UM VEÍCULO NA COMUNIDADE "CAMPALA", QUANDO
REPENTINAMENTE OUVIRAM O BARULHO DE UMA MOTOCICLETA DE GRANDE
PORTE VINDO EM SUA DIREÇÃO. QUE REDOBRARAM A ATENÇÃO, AO QUE OS
INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAVAM NA MOTOCICLETA, AO AVISTAR A VIATURA
POLICIAL, TENTARAM SE EVADIR, ADENTRANDO UMA VIA QUE FINDAVA NUM
RIO. QUE, DE IMEDIATO, FORAM AO ENCALÇO DOS INDIVÍDUOS, SENDO QUE O
GARUPA DESEMBARCOU DO VEÍCULO COM A MÃO NA CINTURA E PULOU NO
RIO. O CONDUTOR DA MOTOCICLETA, TENDO EM VISTA O TAMANHO DO
VEÍCULO, NÃO CONSEGUIU SE EVADIR, SENDO DETIDO.REALIZADA REVISTA
PESSOAL
NO
INDIVÍDUO,
QUE
VIERAM
SABER
CHAMAR-SE
LUCAS,
LOCALIZARAM DENTRO DE SUA JAQUETA, UMA SACOLA PLÁSTICA COM 17
PINOS PLÁSTICOS CONTENDO CRACK E 112 PORÇÕES DE COCAÍNA. NO
INTERIOR DA CARTEIRA DO INDIVÍDUO FOI LOCALIZADA AINDA A QUANTIA DE
R$550,00 EM DINHEIRO. A situação de tentativa de fuga, após visualização da polícia e
desobedecida a ordem de parada, demonstra não apenas claro reconhecimento da
ilicitude do comportamento e a pouca intenção de colaborar com a aplicação da lei penal.
(...) Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento
devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124168-45.2020.8.26.0000 -Voto no 690
5
confunde com bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há comprovação de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são
fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação). (...) NÃO há ainda
comprovação de endereço fixo que garanta vinculação ao distrito da culpa, denotando que
a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação
da lei penal. Não bastesse isso, há condenação por crime de roubo.”
Posteriormente, os argumentos acima expendidos foram
reiterados na decisão que manteve a prisão preventiva (fls. 156/157 dos autos de origem),
destacando:
“No mais, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do
Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019 passo a apreciar a prisão
preventiva decretada nos autos, bem como analiso o pedido de revogação da prisão
cautelar formulado pela defesa constituída, a qual deve ser mantida pelos mesmos
fundamentos já analisados nos autos. Com efeito, a instrução processual está
transcorrendo dentro da razoabilidade, considerando a natureza e complexidade da
causa, bem como o grave crime imputado ao acusado na denúncia, não havendo que se
falar em mera análise do tipo penal em abstrato. É importante observar que não existe um
prazo rígido para o encerramento da instrução processual, ou mesmo para o julgamento
definitivo, devendo-se analisar cada caso em concreto. De toda forma, no caso dos autos,
não há que se falar em demora na prática dos autos processuais, nem que o feito se
encontra paralisado indevidamente. Acrescenta-se que o réu é reincidente em crime
doloso, conforme certidão juntada aos autos. Dessa forma, a prisão processual cautelar
não se revela desproporcional no caso concreto deste feito. Por fim, os requisitos para a
manutenção da prisão cautelar ainda permanecem presentes, em razão da gravidade em
concreto do delito, não havendo qualquer alteração na situação fática inicial. A instrução
processual deve ser resguardada, pois há necessidade do comparecimento do réu em
Juízo, bem como a ordem pública encontra-se seriamente ameaçada em caso de soltura
imediata do acusado. O perigo em caso de sua soltura é concreto, diante do grave crime
perpetrado. Finalmente, os argumentos com relação à pandemia do novo coronavírus não
pode ser utilizado no caso concreto, até porque o réu não se enquadra em qualquer grupo
de risco, além de não ter sido concedido por qualquer Instância do Poder Judiciário a
liberdade coletiva para todos os presos do sistema prisional. Isto posto e por tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124168-45.2020.8.26.0000 -Voto no 690
6
fundamentos, indefiro o pedido da defesa e mantenho a prisão preventiva decretada, sem
prejuízo de nova avaliação por ocasião da prolação da sentença.”
Formulado um novo pedido de liberdade provisória, a decisão
foi proferida, em 28 de maio de 2020, nos seguintes termos:
“A petição de fls. 167/180 apenas reiterou os argumentos já
explanados em pedidos anteriores, não trazendo fatos novos aptos a modificar o já
decidido a fls. 156/157, sendo que questões referentes ao mérito devem ser analisados na
prolação da sentença. Portanto, indefiro o novo pedido de liberdade, mantendo a prisão
preventiva do réu Lucas.”
Assim, a decisão de primeiro grau já se
encontrava devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em
total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo, possui pena
máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e natureza de drogas são fundamentos
idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida
restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais do paciente não
lhes são favoráveis, tratando-se de reincidente em crime doloso, a denotar periculosidade
do agente, o que constitui fundamento válido para a mantença da prisão cautelar diante do
risco de reiteração delitiva.
Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada
em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às
circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da variedade de
drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g de cocaína), o real
risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente e ostenta diversas
anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente” (Habeas
Corpus 549.121/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em
11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Cabe lembrar que os fundamentos da preventiva estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124168-45.2020.8.26.0000 -Voto no 690
7
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material
(aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não
afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do
CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática de
presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da paciente, ressaltando-se
que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
As demais questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal,
sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Igualmente,
nesta
via
do habeas
corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição
por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o
argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria, necessariamente,
de análise da matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio
constitucional.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto, inciso
LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124168-45.2020.8.26.0000 -Voto no 690
8
contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente,
consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação devem
ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente de rigor a manutenção do decreto prisional em
desfavor do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto,?DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS?
RELATOR?